Tribunal: TJES
Processo: 5000572-66.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Fato Gerador/Incidência; Anulação de Débito Fiscal; Carta de fiança; Tutela de Urgência; Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Data de julgamento: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000572-66.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JACUHY EMPREENDIMENTOS E LAZER LTDA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO ORDINÁRIA
.
COBRANÇA DE IPTU. INEXISTÊNCIA DE MELHORAMENTOS ELENCADOS NO CTN. DISPENSABILIDADE.
ZONA
DE EXPANSÃO URBANA.
DISCUSSÃO A RESPEITO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DA TAXA DE JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS FIXADOS PELO
MUNICÍPIO
SE LIMITAM AOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS PELA UNIÃO. PRECEDENTE DO STF. SELIC EM PERCENTUAL SIGNIFICATIVAMENTE INFERIOR AOS ÍNDICES ADOTADOS PELO ENTE FEDERADO.
PREENCHIDOS OS PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
O c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico, consolidado na Súmula nº 626, no sentido de que “a incidência do IPTU sobre imóvel situado em área considerada pela lei local como urbanizável ou de expansão urbana não está condicionada à existência dos melhoramentos elencados no art. 32, §1º, do CTN”.

2)
No julgamento da repercussão geral no ARE nº 1216078, o Pretório Excelso ratificou a jurisprudência da Corte e fixou a tese de que os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.

3
)
Considerando que a taxa Selic se encontra abaixo de 12% (doze por cento) ao ano desde 13.04.2017 (Reunião nº 206 do Copom), bem como que o Estado exige juros moratórios de 1% (um por cento ao mês) – 12% (doze por cento) ao ano, pois – é induvidoso que, ao menos desde abril de 2017, o cálculo do montante devido vem sendo realizado pelo Fisco Municipal de maneira equivocada, por inobservar o precedente do Supremo Tribunal Federal.

4
)
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto por
Jacuhy Empreendimentos e Lazer Ltda
contra a decisão proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra (id 16975683) que, na
ação ordinária
ajuizada em face do
Município de Serra

(nº 5016598-29.2022.8.08.0048), indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Em suas razões recursais (id 4129173), a agravante sustenta que os débitos de IPTU exigidos pelo Município são manifestamente indevidos, pois
(i)
não houve a ocorrência do fato gerador, haja vista que não foi realizado nenhum melhoramento na área que compreende os lotes, de modo que não pode ser considerada como zona urbana. Subsidiariamente, argumenta que
(ii)
os juros e correção monetária previstos na legislação municipal e aplicados sobre os débitos em discussão superam aqueles adotados pela União, contrariando a interpretação firmada pelo STF em sede de Repercussão Geral (Tema 1.062).

Pois bem. Conforme asseverado na decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, cuida-se, na origem, de ação ordinária ajuizada pela ora agravante em face do Município da Serra, por meio a qual contesta a cobrança de IPTU decorrente de alguns imóveis que compõem o loteamento denominado
Alphaville Jacuhy
.

Isso porque, segundo a narrativa autoral, o loteamento é divido em 5 (cinco) fases, sendo que a área que abrange os lotes das fases 4 e 5 não pode ser considerada como zona urbana, para fins de incidência o IPTU, eis que não realizada nenhuma obra de urbanização. Destarte, partindo do pressuposto de que o Código Tributário Municipal exige, para tanto, a existência de ao menos dois dos melhoramentos expressamente elencados na lei, conclui pela inocorrência de fato gerador do referido imposto.

Não fosse o bastante, argumenta também que os débitos foram constituídos pela Municipalidade em desacordo com a legislação municipal, mormente em razão de violar o Tema nº 1.062 de Repercussão Geral.

Todavia, a Instância Primeva indeferiu o pleito liminar por entender que a exigência de IPTU dispensa a existência de melhoramentos mínimos, bem como que “
a prova até então produzida não demonstra se os percentuais aplicados pela municipalidade estão em desacordo com o entendimento fixado no Tema 1.062 do STF
”. É em face desta decisão que aqui se insurge a agravante.

Pois bem. Sobre o tema, não é demais rememorar que o IPTU, imposto incidente sobre a propriedade predial e territorial urbana, cuja competência nossa Constituição Federal, em seu art. 156, inc. I, outorgou aos municípios, tem por substrato econômico tributável a relação patrimonial, plena ou limitada, relativamente a um imóvel situado na zona urbana, definida de acordo com os parâmetros estampados no Código Tributário Nacional, ou em área urbanizável ou de expansão urbana.

Assim, muito embora o referido diploma legal exija, para que se considere determinada zona como urbana, a existência de, no mínimo, dois dos melhoramentos elencados no §1º do art. 32, não se pode desconsiderar a previsão de seu §2º, o qual preconiza a
incidência do IPTU também em relação aos imóveis localizados em área urbanizável ou de expansão urbana
, senão vejamos:

Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município.

§ 1º Para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana a definida em lei municipal; observado o requisito mínimo da existência de melhoramentos indicados em pelo menos 2 (dois) dos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo Poder Público:

I - meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais;

II - abastecimento de água;

III - sistema de esgotos sanitários;

IV - rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar;

V - escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 (três) quilômetros do imóvel considerado.

§ 2º A lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis, ou de expansão urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destinados à habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo que localizados fora das zonas definidas nos termos do parágrafo anterior.

Bem por isso, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico, consolidado na Súmula nº 626, no sentido de que “
a incidência do IPTU sobre imóvel situado em área considerada pela lei local como urbanizável ou de expansão urbana

não está condicionada à existência dos melhoramentos elencados no art. 32, §1º, do CTN
”.

Logo, não merece prosperar a tese recursal de ilegalidade da cobrança de IPTU sobre os imóveis situados nos lotes das fases 4 e 5, haja vista que a inexistência de melhoramentos, neste caso, não obsta a exação, já que estão inseridos em Zona de Expansão Urbana, destinados à implantação e ampliação do loteamento já existente no local.

Em contrapartida, salta aos olhos que os índices adotados pelo Município de Serra para fins de atualização monetária e juros de mora sobre o crédito tributário exigido no feito de origem se revelam em dissonância com o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, porquanto ultrapassam os percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.

Neste particular, o Juízo de 1º grau, ao apreciar a questão, entendeu que a alegação não está suficientemente demonstrada pelo conjunto probatório carreado aos autos, sendo “
necessário
sindicar se de fato os índices aplicados pela Fazenda Municipal é superior aos percentuais estabelecidos pela União
”. A meu ver, contudo, não agiu com acerto o magistrado.

Deveras, considerando que a taxa Selic, até maio de 2022, se encontrava abaixo de 12% (doze por cento) ao ano desde 13.04.2017 (Reunião nº 206 do Copom
1
), bem como que o Município de Serra exige juros moratórios de 1% (um por cento ao mês) – 12% (doze por cento) ao ano, pois – é induvidoso que, ao menos desde abril de 2017 até maio de 2022 (quando o percentual passou a ser de 12,75% a.a. – Reunião nº 246), o cálculo do montante devido vem sendo realizado pelo Fisco Municipal de maneira equivocada, por inobservar o precedente do Supremo Tribunal Federal.

Com efeito, no julgamento da repercussão geral no ARE nº 1216078, o Pretório Excelso ratificou a jurisprudência da Corte e fixou a tese de que os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais,
limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins
. Confira-se:

Recurso extraordinário com agravo. Direito Financeiro. Legislação de entes estaduais e distrital. Índices de correção monetária e taxas de juros de mora. Créditos tributários. Percentual superior àquele incidente nos tributos federais. Incompatibilidade. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema.

1. Tem repercussão geral a matéria constitucional relativa à possibilidade de os estados-membros e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros incidentes sobre seus créditos tributários.

2. Ratifica-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema, no sentido de que
o exercício dessa competência, ainda que legítimo, deve se limitar aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins
. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário.

3. Fixada a seguinte tese:
os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins
. (ARE 1216078 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 29/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 25-09-2019 PUBLIC 26-09-2019)

A justificativa reside no fato de o Direito Financeiro constituir matéria de competência concorrente, de modo que o índice adotado para os tributos federais serve de norma geral para os estados-membros. Assim, conquanto possam eleger seus próprios fatores de atualização monetária e juros remuneratórios para seus créditos tributários, tais índices devem ser iguais ou inferiores ao adotado pela União.

A União utiliza a taxa SELIC – a qual já engloba juros de mora e correção monetária – para atualização dos créditos tributários devidos à Fazenda Pública Federal, que, como visto, ao menos desde abril de 2017, apresenta índices inferiores ao estipulado pelo Município de Serra, que corrige seus débitos pelo IPCA-E e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês.

Seguindo essa linha de intelecção, tendo logrado êxito em demonstrar que a cobrança cumulada de juros e correção monetária na ordem de IPCA-E + 1% ao mês excede o que seria cabível caso aplicada a taxa Selic, forçoso convir que a agravante logrou êxito em comprovar o vício da CDA.

Em sendo assim, sem maiores delongas, estando demonstrada a probabilidade do direito alegado, diante do entendimento firmado pelo STF, e considerando o indubitável perigo da demora, visto que a exigência indevida de crédito tributário ocasiona diversos prejuízos à continuidade da atividade empresária, forçoso reconhecer que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória requerida, mormente ao se considerar que a suspensão da exigibilidade do tributo impugnado não apresentará nenhum risco ao erário, por ser medida perfeitamente reversível, tendo em vista que, na hipótese de desprovimento do recurso, o ente federado poderá cobrar o crédito na sua integralidade.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento para, no mérito,
d
ar
-lhe provimento
, reformando a decisão objurgada, para deferir o pedido de tutela provisória, determinando a suspensão da exigibilidade dos débitos de IPTU relativos aos lotes das fases 4 e 5 do loteamento Alphaville Jacuhy, nos exercícios de 2020 a 2022, nos termos do art. 151, V, do CTN.

É como voto
.

1
Conforme se pode verificar do histórico da taxa básica de juros, fornecido pelo Banco Central do Brasil. Disponível em: <https://www.bcb.gov.br/controleinflacao/historicotaxasjuros> Acesso em: 05.06.2023.